Tribunal: STF
Processo: HC 184961
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de Marcela Antonieta Canelones, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 120.238/SP.
    A paciente foi condenada à pena de 05 (cinco) anos, 08 (oito) meses e 01 (um) dia de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). Naquela oportunidade, o magistrado de primeiro grau negou o direito de a paciente recorrer em liberdade.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem.
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou provimento ao RHC 120.238/SP. Ato contínuo, a Defesa manejou, sem sucesso, agravo regimental.
    No presente writ, a Impetrante insurge-se, em síntese, contra a prisão preventiva da paciente. Sustenta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Alega a possibilidade de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente, genitora de criança menor de 12 (doze) anos de idade. Requer a concessão de liberdade provisória e, sucessivamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. RECORRENTE E FILHO NÃO RESIDENTES NO BRASIL. INAPLICABILIDADE DO ART. 318-A DO CPP. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. A defesa se insurge contra a decisão monocrática desta Relatoria que negou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, por considerar manifestamente improcedentes os pedidos de concessão dos direitos de recorrer em liberdade e de prisão domiciliar.
    2. Prisão domiciliar. O regime jurídico da prisão domiciliar, especialmente no que pertine à proteção da integridade física e emocional da gestante e dos filhos menores de 12 anos, e as inovações trazidas pela Lei n. 13.769/2018 decorrem, indiscutivelmente, do resgate constitucional do princípio da fraternidade (Constituição Federal: preâmbulo e art. 3º).
    3. Os artigos 318, 318-A e B do Código de Processo Penal (que permitem a prisão domiciliar da mulher gestante ou mãe de filhos com até 12 anos incompletos, dentre outras hipóteses) foram instituídos para adequar a legislação brasileira a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangkok. "Todas essas circunstâncias devem constituir objeto de adequada ponderação, em ordem a que a adoção da medida excepcional da prisão domiciliar efetivamente satisfaça o princípio da proporcionalidade e respeite o interesse maior da criança. Esses vetores, por isso mesmo, hão de orientar o magistrado na concessão da prisão domiciliar" (STF, HC n. 134.734/SP, relator Ministro CELSO DE MELO).
    4. Aliás, em uma guinada jurisprudencial, o Supremo Tribunal Federal passou a admitir até mesmo o Habeas Corpus coletivo (Lei n. 13.300/2016) e concedeu comando geral para fins de cumprimento do art. 318, V, do Código de Processo Penal, em sua redação atual. No ponto, a orientação da Suprema Corte, no Habeas Corpus n. 143.641/SP, da Relatoria do Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 20/2/2018, é no sentido de substituição da prisão preventiva pela domiciliar de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), salvo as seguintes situações: crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o beneficio.
    5. No caso, a hipótese dos autos contempla situação excepcionalíssima uma vez que a recorrente e os filhos (com 17 e 5 anos, respectivamente) residem no exterior, inviabilizando a concessão da medida, que demandaria seu retorno ao estrangeiro, a representar, portanto, risco à aplicação da lei penal, como bem fundamentou a Corte a quo.
    6. Ademais, as peculiaridades do caso concreto permitem concluir que, ainda que a recorrente fixasse domicílio no Brasil, eventual concessão de prisão domiciliar, com a aplicação concomitante de restrição de se ausentar do País, não atenderia ao fundamento da Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), notadamente, à garantia de proteção integral à criança, uma vez que os filhos da acusada não se encontram em território nacional, mas no exterior, sob os cuidados de uma prima, de modo que não se beneficiariam dos cuidados maternos.
    7. Agravo regimental não provido”.
    Sem dúvida a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade da delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva, enfatizando a necessidade da constrição cautelar para garantia da ordem pública, visto que ‘as evidências indicam que pode ter sido ele(a) aliciado(a) para exercer a função de transporte da droga para o estrangeiro. Assim, diante da experiência que se tem no que se refere ao modos operandi deste tipo de organização e considerando os vultosos recursos de que normalmente dispõe, bem como levando em conta a completa ausência de vínculo entre o(a) indiciado(a) e o distrito da culpa, a sua fuga, caso posto em liberdade é uma possibilidade real que deve ser evitada com a manutenção de sua prisão’. Além disso ‘a natureza e a quantidade da droga apreendida nesta oportunidade provocam efeitos disruptivos e desagregadores no entreposto em que for negociada, circunstância que revela a gravidade concreta do comportamento criminoso censurado, razão pela qual a constrição cautelar do(a) custodiado(a) é a medida juridicamente apta e processualmente idônea a ser tomada nesta oportunidade’.
    Por seu turno, o Tribunal Regional Federal subscreveu a necessidade da medida constritiva de liberdade ‘considerando a conduta por ela perpetrada, notadamente a quantidade e o tipo de droga envolvida (4.020g de cocaína). A autoridade impetrada ressaltou, ainda, a inexistência de vínculos da paciente com o distrito da culpa. Ademais, não há constrangimento ilegal na negativa do direito de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso de apelação, por ocasião da prolação da sentença condenatória, se o agente respondeu encarcerado cautelarmente’.
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores enfatizando ‘que a prisão preventiva da recorrente está fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, destacando-se a quantidade de substância entorpecente apreendida (4.020 gramas de massa líquida de cocaína)’. Outrossim ‘O entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo a recorrente permanecido presa durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, fosse-lhe deferida a liberdade’.
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). 
    Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009).
    De mais a mais, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a prisão que perdurou durante toda a instrução criminal, faz exsurgir situação incompatível com a soltura após a prolação de sentença que justifica, com fundamento no art. 387, § 1º, do CPP, a manutenção da custódia para garantia da ordem pública’ (RHC 121.528/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 01.8.2014). 
    A circunstância da paciente ser portadora de primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011). 
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).
    Por outro lado, no tocante à alegada possibilidade de prisão domiciliar da paciente, ressalto que, no recente julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 20.02.2018, em que concedida a ordem ‘para determinar substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes..., enquanto perdurar tal condição’, foram ‘excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes, ou ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício’. Nesse sentido, cito: HC 168.524/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 03.02.2020; HC 162.182-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019. 
    Como se observa, o julgado não reconheceu direito automático ao benefício da prisão domiciliar para todas as mulheres presas gestantes, ou mães de crianças menores de 12 (doze) anos ou com deficiência, impondo-se a apreciação pelo ‘julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto’ (HC 157.084/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 08.6.2018). 
    Na hipótese, ao meu sentir, a referida situação excepcionalíssima ensejadora do indeferimento da prisão domiciliar está devidamente fundamentada pelas instâncias anteriores, inobstante ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos de idade. 
    Revelam os autos que a paciente ‘foi presa em flagrante no dia 25 de fevereiro do corrente, ao ter sido surpreendida ao tentar embarcar no voo EK264, com escala em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, e destino final em Harare, no Zimbábue, na posse de 4.020g de cocaína (massa líquida), acondicionadas em 4 (quatro) invólucros no interior de sua bagagem’.
    Como bem ressaltado pelo juízo singular, quando do indeferimento do pedido de revogação da cautelar, a paciente ‘não faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, pois, não há comprovação nos autos de que os menores estejam no Brasil, tendo, inclusive, a ré afirmado que seus filhos se encontram com sua prima’.
    Nesse prisma, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘a existência, por si só, de filho menor de 12 anos não é suficiente a afastar a prisão, facultada ao juiz a substituição da preventiva, gênero, pela domiciliar, devendo o agente comprovar, nos termos do artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, ser o único responsável pelos cuidados do menor’ (HC 177.197/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 09.3.2020). ‘Conversão da prisão preventiva em domiciliar por ser mãe de quatro menores de doze anos. Impossibilidade. Não há qualquer comprovação nos autos de que os menores dependam exclusivamente dos cuidados da genitora para que se justifique a prisão domiciliar’ (HC 172.740-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 03.9.2019).
    Por seu turno, a Corte Superior, ao rechaçar o pleito domiciliar, enfatizou que ‘o referido benefício deve ser afastado se a pessoa que o pleiteia não tem domicílio no Brasil, haja vista que, com o retorno ao país onde tem domicílio, não há meios de se aferir eventual desobediência às condições da custódia domiciliar, tampouco seria possível restabelecer a constrição cautelar no caso de descumprimento’.
    Nesse espectro, o ato dito como coator está em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que ‘No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada’ (HC 162.182-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 16.4.2019).
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora